Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DESPACHO Conforme consulta ao processo de origem e manifestação da Procuradoria de Justiça, verificou-se a prolação de sentença que denegou a ordem e extinguiu o processo de origem com resolução do mérito em 08/04/2022. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105